Tribunal: TJDFT
Processo: 0751507-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751507-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: JOANA DARC FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Brcred Serviços de Cobrança Ltda. - EPP em face da r. decisão (ID 219223140, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Joana Darc Ferreira, determinou que se aguardasse o depósito de mais três parcelas para que fosse efetivada a transferência da quantia ao Exequente. Nas razões recursais (ID 66867067), a Agravante alega, em síntese, que o Juízo de origem aumentou de 4 (quatro) para 6 (seis) meses a periodicidade em que ela poderia realizar os levantamentos de valores penhorados mensalmente nos proventos da Agravada na lide originária, em razão do alto número de processos e apesar da existência de decisão pretérita sobre a questão. Requer a expedição de alvará de levantamento mensal dos valores constritos no feito ou, subsidiariamente, que seja expedido alvará a cada 4 (quatro) meses, no máximo. A Agravada apresentou contrarrazões (ID 67744544), pugnando pelo não conhecimento do recurso em razão da existência de coisa julgada. É o breve relatório. Decido. Com razão a parte Agravada quando requer o não conhecimento do presente recurso. Da atenta análise dos autos, verifica-se que a insurgência da Agravante se dirige à matéria decidida no Agravo de Instrumento no 0734163-56.2024.8.07.0000 desta Relatoria (ID 221551828, na origem), transitada em julgado em 19/12/2024, que deu provimento ao referido recurso para deferir o levantamento dos valores em favor da credora a cada 4 (quatro) meses. Registre-se que na decisão de ID 221558369, na origem, proferida no mesmo dia do trânsito em julgado do agravo de instrumento acima referido (19/12/2024), o Juízo destacou estar ciente acerca do decidido no mencionado Agravo de Instrumento e que, por terem sido feitos apenas 3 depósitos, determinou que se aguardasse o depósito de mais uma parcela para que a quantia fosse transferida ao Exequente, o que revogou tacitamente a decisão ora agravada. Por fim, observa-se que foi expedido o Alvará de Levantamento em favor da ora Agravante em 20/1/2025 (ID 223033402, na origem), em que consta a liberação de 5 (cinco) depósitos, situação que leva à perda de objeto do presente recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator